Tribunal: TJMT
Processo: 0002815-44.2012.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002815-44.2012.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Desapropriação]

Relator:
DR. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
[DR. YALE SABO MENDES, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), EMPRESA RURAL GUANADHY LTDA - CNPJ: 28.300.358/0001-59 (APELANTE), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO – REQUISITO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL – NÃO DEMONSTRADO – ILEGITIMIDADE ATIVA
– CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a propositura da ação de indenização por desapropriação indireta é necessário 02 requisitos: ocorrência do apossamento do imóvel e a comprovação de que o autor é titular do domínio da área apossada.

2. O instrumento contrato pactuado com as partes, perdeu seu efeito com anulação do processo administrativo de Permuta;

3. Recurso Desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
EMPRESA RURAL GUANANDHY LTDA
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M.
Dr. Geraldo Humberto Alves Silva Junior
, que nos autos dos Ação Indenizatória por Desapropriação Indireta nº 2815-44.2012.811.0041 (cód. 751069), promovida em face de
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa, na forma do que prevê o artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais, alega a apelante que a sentença é viciada pelo
error in judicando,
requerendo a reforma da sentença, em razão de ser parte legítima a pleitear a reparação pela desapropriação indireta.

Aduz ser legítimo proprietário do imóvel rural localizado no Município de Paranatinga/MT, com área total de 5.300 (cinco mil e trezentos) hectares, imóvel devidamente matriculado sob nº 2.892-, do livro 2-A, junto ao 6ª Ofício de Registros de Imóveis de Cuiabá/MT.

Expõe, que de acordo com a cessão de direito, cláusula 6ª, todos os direitos relativos ao imóvel retro descrito foram cedidos em caráter irrevogável e irretratável (cláusula 8ª), em favor da Apelante, situação que lhe legitima à defender o direito real vilipendiado, mormente através da propositura da presente ação, nos termos dos art. 286, 287 e 654, §1º do CC.

O Estado de Mato Grosso formalizou Permuta com os proprietários Sr. Tsuneki Yamasaki e Satiko Yamasaki, referente as área rural localizada no município de Paranatinga/MT pela área rural situada na Gleba Divisa.

Posteriormente, o Ministério Público promoveu a Ação Civil Pública – Processo 3.666/96, para anular a troca dos imóveis, sentença julgada procedente em 03/03/2011.

Destacando que não busca a discussão quanto a anulação da permuta, mas sim, debater sobre o seu direito a receber a indenização pelo imóvel cedido ao Estado.

Nestes termos, requer o provimento do apelo, para reformar a sentença vindicada, a fim de que seja reconhecida a sua legitimidade ativa, bem como julgado procedente os pedidos formulados na inicial, fls. 167/173.

Apresentada contrarrazões pelo apelado fls. 176/178.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (fl. 185).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENATO MAURÍLIO LOPES, OABMS 22115-A.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa, na forma do que prevê o artigo 485, inciso VI, do CPC.

E ainda, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Sem muita delonga, o apelante em suas razões sustenta ser parte legítima para pleitear a reparação pela desapropriação indireta. Revelando assim o cerne da controversa recursal, que é alegação de
legitimidade ativa do apelante em figura na ação de desapropriação.

Pois bem.

Primeiramente, vale lembrar que a desapropriação é a transferência compulsória da propriedade particular ou pública de entidade de grau inferior para a superior, ou seja, para o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, conforme previsto no art. 5º inciso XXIV, da CF, vejamos:

“XXXIV – A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

Por sua vez, a desapropriação indireta, encontra respaldo no artigo 35 do Decreto-Lei n° 3.365/41:

“Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.”.

A respeito dessa modalidade de desapropriação, Hely Lopes Meirelles leciona que:

“A desapropriação indireta não passa de esbulho da propriedade particular e, como tal, não encontra apoio na lei. É situação de fato que se vai generalizando em nossos dias, mas que a ela pode opor-se o proprietário até mesmo com os interditos possessórios. Consumado o apossamento dos bens e integrados no domínio público, tornam-se, daí por diante, insuscetíveis de reintegração ou reivindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização correspondente, da maneira mais completa possível, inclusive correção monetária, juros moratórios, compensatórios a contar do esbulho e honorários de advogado, por se tratar de ato caracteristicamente ilícito da Administração. (...)”. (Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª edição atualizada até a Emenda Constitucional nº 67, de 22-12-2010, Editora Malheiros, 2011, p. 651).

São dois
os requisitos para a propositura da ação desapropriação indireta
: a ocorrência do
apossamento administrativo do imóvel
e a
comprovação de que o autor seja o titular do domínio da área apossada.

O primeiro requisito se justifica pela impossibilidade do proprietário em usufruir a sua área; enquanto que o segundo demonstra de forma clara e precisa quem é o proprietário, para fins de recebimento da indenização devida.

In casu
, a desapropriação indireta foi sobre o imóvel rural localizado no município de Paranatinga/MT, com área total de 5.300 (cinco mil e trezentos) hectares, imóvel devidamente matriculado sob nº 2.892-, do livro 2-A, junto ao 6ª Ofício de Registros de Imóveis de Cuiabá/MT (fl. 91).

Consta na escritura que o proprietário era o Sr. Tsuneki Yamasaki e Satiko Yamasaki, que o referido imóvel rural foi desapropriado sob a justificativa de
interesse público
(evitar conflito fundiário que ameaçava em volta do imóvel rural) e
interesse social
(resolver o problema sem maiores complicações).

Todavia, que invés de a devida indenização aos proprietários, o Estado optou em realizar a Permuta, pelo imóvel rural localizado no Município Guarantã do Norte, Comarca de Peixoto de Azevedo/MT – que recebeu a denominação de Fazenda Brumada. (fl.86/89).

O processo de Permuta teve seu início em 21/12/1994, e logo após o Ministério Público propôs Ação Civil Pública, processo 3.666/96, para anular a troca, ação essa julgada procedente em 03/03/2011.

Entretanto, o imóvel rural já foi destinado para assentamento de posseiros e trabalhadores sem terra pelo Estado, portanto impossível o retorno do imóvel em seu
status quo ante,
preenchido assim o primeiro requisito para indenização.

Quanto ao segundo requisito,
comprovação de que o autor seja o titular do domínio da área apossada,
este não foi preenchido pela Apelante.

A apelante pauta as razões recursais demonstrando ser a proprietária do imóvel rural, argumentando que aceitou realizar a troca para evitar problema fundiário, alegando até que o imóvel desapropriado já estava desmatado, formado com pastagens e com várias outras benfeitorias, diferente do que novo imóvel concedido pelo ente estadual.

Entretanto, malgrada as alegações trazidas, pelos documentos que constam nos autos, cópia da escritura pública de permuta (fls. 85/86), cópia da matrícula do imóvel dado em pagamento (fls. 88/89) e cópia da matrícula do imóvel desapropriado (fls. 91), demonstram que os proprietários do imóvel rural é o Sr. Tsuneki Yamasaki e a sua esposa Satiko Yamasaki.

Portanto, pontuou o magistrado singular, a Apelante – Empresa Rural Guannadhy Ltda é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação de indenização por desapropriação indireta.

Neste sentido, vejamos o que o STJ decidiu em caso análogo:

ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECONHECIMENTO.
PROPRIEDADE PRIVADA. INVASÃO POR PARTICULARES. ANTERIOR AÇÃO REINTEGRATÓRIA. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ATO POSITIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
ILEGITIMIDADE ATIVA E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
PRETENSÕES PREJUDICADAS EM RAZÃO DA ACOLHIDA DO PLEITO RECURSAL PRINCIPAL.
I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação indireta ajuizada por particulares, em decorrência de propriedade privada invadida/esbulhada por 1995 por aproximadamente seiscentas pessoas.
[...] IV - A caracterização da desapropriação indireta se dá por ato positivo de imissão indevida na propriedade particular, por parte da Administração Pública e, in casu, e fato totalmente incontroverso nos autos,
o esbulho foi perpetrado por pessoas físicas, particulares, sem vinculação ao Estado de São Paulo
. Precedentes: AgInt no REsp 1868409/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/08/2020, AgInt no REsp 1616439/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhãoes, Segunda Turma, DJe 01/06/2020). [...] (STJ - AREsp: 1637140 SP 2019/0381013-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2021)

Neste sentindo é a jurisprudência dessa corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA – AFASTADAS – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - NÃO CARACTERIZAÇÃO
– NÃO DEMONSTRADO O APOSSAMENTO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO
- ESVAZIAMENTO DE CONTEÚDO ECONÔMICO - IRRELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. [...]
A caracterização da desapropriação indireta exige a ocorrência de efetivo apossamento pelo ente público, não bastando o decreto declaratório de utilidade pública para tanto. O mero esvaziamento do conteúdo econômico do imóvel por limitações ambientais não caracteriza desapropriação indireta.
(precedentes: STJ – REsp 1524056/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). (Apelação / Remessa Necessária 41224/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO
– FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA –
INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA –
SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal nº Lei Federal nº 6.766/79. 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária. 3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória. 4
. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias, ante a não caracterização da posse, afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé
. (STJ - Resp 945.055 - Min. Benjamin, DJ 20/08/2009) 4. Sentença retificada. Recurso provido. (TJ-MT - APL: 00088856320138110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2020)

Ademais, consta dos autos o contrato de “compromisso particular de compra e venda de imóvel rural com cessão de direitos” (fls. 95/99), demonstrado assim que a apelante não é proprietária do imóvel rural desapropriado, mas sim, que adquiriu imóvel rural dos legítimos proprietários no momento da compra e venda estavam cientes que o imóvel estava em processo de permuta.

Como a permuta foi anulada, bem como o imóvel objeto da compra e venda foi desapropriado pelo Estado de Mato Grosso, por obvio o instrumento perdeu seu efeito jurídico.

Portanto é evidente que a apelante não detém a propriedade do imóvel e por consequência, não é legitima para propor a ação de indenização por desapropriação indireta, ante ausência de vinculo jurídico entre o Estado e a Apelante.

O certo era a Apelante ter ingressado na ação civil pública como assistente litisconsorcial ou uma ajuizar ação autônoma contra o antigo proprietário do imóvel rural.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo
, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BISSIKI (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 11 DE AGOSTO DE 2021:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL. PEDIU VISTA O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

SESSÃO DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022